Tribunal: TJMT
Processo: 1008801-81.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008801-81.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 111.677.421-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que
acolheu parcialmente a prejudicial de mérito
suscitada pelo réu e
deu parcial provimento ao Recurso
para determinar a restituição do indébito na forma simples.

O embargante alega a existência de omissão quanto à prescrição suscitada, argumentando que o prazo aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 27 do CDC.

Requer a manutenção da validade do contrato de cartão de crédito consignado nos termos em que foi celebrado, preservando a autonomia da vontade das partes e garantindo a segurança jurídica.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já ressaltado no acórdão, na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), firmou-se nesta Câmara
o entendimento de que em casos como este incide a
prescrição decenal
(art. 205 do Código Civil),
contado o prazo a partir de cada pagamento.

Neste caso, o contrato foi celebrado em 20-01-2006, e a Ação foi proposta em 12-09-2023. Logo, estão prescritas as prestações descontadas antes de 12-09-2013 (há mais de dez anos do ajuizamento da lide).

Além disso, todas as questões referentes à violação do dever de informação foram devidamente fundamentadas no aresto.

Nele ficou consignado que a prática do embargante de creditar por TED quantia fixa em conta corrente do embargado, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, sem que ele seja devidamente cientificado do ônus assumido. Foi ressaltado também que a utilização do cartão não retira essa característica.

Em casos desta natureza, o entendimento desta Câmara é pela conversão da modalidade da avença, de cartão de crédito para empréstimo consignado. Em razão disso, é devida a adequação dos juros remuneratórios.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

V O T O S V O G A I S

Como já ressaltado no acórdão, na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), firmou-se nesta Câmara
o entendimento de que em casos como este incide a
prescrição decenal
(art. 205 do Código Civil),
contado o prazo a partir de cada pagamento.

Neste caso, o contrato foi celebrado em 20-01-2006, e a Ação foi proposta em 12-09-2023. Logo, estão prescritas as prestações descontadas antes de 12-09-2013 (há mais de dez anos do ajuizamento da lide).

Além disso, todas as questões referentes à violação do dever de informação foram devidamente fundamentadas no aresto.

Nele ficou consignado que a prática do embargante de creditar por TED quantia fixa em conta corrente do embargado, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, sem que ele seja devidamente cientificado do ônus assumido. Foi ressaltado também que a utilização do cartão não retira essa característica.

Em casos desta natureza, o entendimento desta Câmara é pela conversão da modalidade da avença, de cartão de crédito para empréstimo consignado. Em razão disso, é devida a adequação dos juros remuneratórios.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024